Tribunal: STF
Processo: AI 484873
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA EXTRA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A Constituição do Brasil, em seu
artigo 7o, XIV, estabelece a jornada especial de 6 (seis) horas aos
trabalhadores submetidos ao sistema de turnos
ininterruptos.
Controvérsia dirimida à luz de norma
infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.